Tribunal: TJMT
Processo: 1019488-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019488-77.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: OLIMPIA MALUF SOUZA e OUTROS
VISTO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança n.o 901447 atualmente em fase de Cumprimento/Liquidação de Sentença, ajuizada por Olimpia Maluf Souza e Outros, fixou honorários periciais em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por exequente (ID 28993998).
O Agravante requer que seja reduzido o valor arbitrado a título de honorários periciais, sustentando que o valor fixado mostra-se excessivo, em especial diante do trabalho elaborado nos presentes autos.
Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.
Assevera que “o valor máximo a ser fixado em laudos periciais em demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, no caso de ciências econômicas/contábeis (que é o caso dos autos, por se tratar de demanda de URV), é de R$ 300,00 (trezentos reais). ” (ID 28993992)
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, diante da existência de probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora.
Juntou documentos.
É o relatório.
DECIDO.
Como visto na síntese, o agravante pretende o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo, do ato judicial que determinou o pagamento dos honorários periciais.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Adverte-se todavia, que neste momento processual não cabe análise profunda do mérito, porém tão somente a verificação dos requisitos legais eu balizam a tutela de urgência.
Cinge-se a irresignação do agravante contra decisão da 3° Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que proferiu nos autos de cumprimento de sentença fixou honorários periciais em R$ 350,00 em desrespeito da disposição da Resolução n.° 232 de 13.07.2016, que prevê o valor de R$ 300,00 para os honorários periciais, nestes casos.
Nessa esteira, em virtude das disposições contidas na Resolução citada, do art. 95 do CPP, a concessão do efeito suspensivo não é medida cabível.
No que concerne à fixação da remuneração do perito, é assente na doutrina e jurisprudência que o magistrado deve se pautar em elementos de ordem objetiva, relacionados diretamente à confecção do laudo, de maneira que o arbitramento possa resultar em um valor justo, condizente com o esforço despendido, bem como com as despesas realizadas pelo profissional.
Em detida análise, extrai-se da decisão objurgada que a fixação do valor dos honorários periciais foi devidamente justificada, não havendo, assim fundamentos para suspender a decisão recorrida.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ALMEJADO.
Comunique-se o juízo monocrático sobre o teor dessa decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, do CPC/15).
Intime-se e cumpra-se.
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora